Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-40.2022.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003416-40.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. EXTENSÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.130/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT contra decisão monocrática que, em embargos de declaração, retificou o dispositivo final limitando os efeitos da condenação em ação de cobrança de diferenças salariais (1/3 de férias) apenas aos servidores públicos filiados e ativos nos quadros do sindicato desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a eficácia do título judicial decorrente de ação coletiva promovida por sindicato deve restringir-se exclusivamente aos servidores filiados e ativos, ou se deve estender-se a todos os integrantes da categoria profissional representada pela entidade sindical, independentemente de filiação, observada a base territorial do sindicato autor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.130, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de que a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual estende-se a todos os integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora.

4. A limitação dos efeitos da decisão judicial exclusivamente aos servidores filiados e ativos contraria a orientação consolidada do tribunal superior, que assegura a representatividade sindical ampla em conformidade com o princípio da unicidade sindical e da segurança jurídica.

5. A decisão agravada, ao restringir indevidamente o alcance da condenação, desconsidera a natureza da substituição processual sindical e a finalidade das ações coletivas, que visam proteger todos os integrantes da categoria representada, independentemente de vinculação associativa.

6. O exercício do juízo positivo de retratação mostra-se adequado para harmonizar a decisão com a jurisprudência superior consolidada, garantindo efetividade aos direitos da categoria profissional representada.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de Retratação Positivo. Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento:
"1. A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato estende-se a todos os integrantes da categoria profissional representada, filiados ou não, que possuam domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora. 2. É inadequada a limitação dos efeitos da condenação judicial exclusivamente aos servidores filiados e ativos, devendo prevalecer a representatividade sindical ampla em conformidade com a substituição processual prevista no art. 8º, III, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, III; CC, art. 76, parágrafo único; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.130 (Recurso Repetitivo).

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, contra decisão monocrática que, nos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, retificou o dispositivo final da decisão monocrática proferida no recurso de apelação, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais (1/3 de Férias)
. A referida decisão manteve a sentença, limitando seus efeitos apenas aos servidores públicos filiados e ativos nos quadros do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP /MT
, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão de id. 264870287, que negou provimento ao agravo interno.

A Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id. 287870374.

Os autos vieram conclusos para decisão id. 288449868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”

No caso, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT
, atuando na condição de substituto processual, ajuizou ação de cobrança contra o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
pleiteando o pagamento da diferença do adicional constitucional de férias incidente sobre 15 dias, correspondentes ao excedente legalmente assegurado aos professores do município, cuja legislação específica (Lei Complementar Municipal n. 187/2011) garante o gozo de 45 dias de férias anuais.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, decisão que foi objeto de apelação pelo Município de Guarantã do Norte, a qual foi
conhecida e desprovida
, por decisão monocrática proferida por este Relator.

Em razão disso, o Município de Guarantã do Norte opôs embargos de declaração, os quais retificaram o dispositivo final da decisão, passando a constar os seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
,
mantendo a sentença e limitando seu alcance para contemplar apenas aos servidores públicos filiados e ativos nos quadros do

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - Sintep/MT
, desde a propositura da ação até o trânsito em julgado.”

Insatisfeito com a complementação do dispositivo da decisão monocrática, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO – SINTEP/MT
manejou
agravo interno
, que restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. SERVIDORES FILIADOS E ATIVOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 8º, INCISO III, DA CF/1988. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração e sanar omissão, limitou o alcance da decisão em ação de cobrança de diferenças salariais ao universo dos servidores públicos filiados e ativos até o trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática que corrigiu omissão no dispositivo de sentença alterou o mérito da causa, viabilizando agravo interno; e (ii) se a limitação dos efeitos da decisão judicial aos servidores filiados ao SINTEP/MT desde a propositura da ação viola o artigo 8º, inciso III, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática limitou-se a sanar omissão do dispositivo sem alterar o mérito da sentença, conferindo efeitos delimitadores ao alcance da condenação para assegurar a integridade da decisão judicial.

4. A limitação dos efeitos da sentença aos servidores públicos filiados e ativos no momento da propositura da ação não implica violação ao princípio da legitimidade sindical, mas assegura coerência e eficácia ao julgamento.

5. A questão da representatividade sindical não foi objeto de rediscussão, mantendo-se inalterada a legitimidade do Sindicato enquanto substituto processual, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

“1. A correção de omissão em dispositivo decisório que delimita o alcance da condenação judicial, sem modificação do mérito da sentença, não viabiliza agravo interno por ausência de matéria recursal.

2. É legítima a limitação dos efeitos de condenação judicial aos servidores filiados e ativos à entidade sindical desde a propositura da ação até o trânsito em julgado, assegurada a representatividade do sindicato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CPC, art. 1.021.”

(N.U 1003416-40.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Ocorre que a definição da eficácia do título judicial decorrente de ação coletiva promovida por sindicato restringe-se aos integrantes da respectiva categoria profissional, sejam filiados ou não, desde que tenham domicílio necessário na base territorial do sindicato autor, garantindo, assim, a observância da unicidade sindical e a segurança jurídica.

Tese firmada:
“A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional,
filiados ou não
, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade.” (destaquei)

Ressalta-se que foi esse o pedido externado nas razões do agravo interno apresentado pelo SINTEP/MT, ou seja, a decisão agravada, ao acolher a omissão apontada nos embargos de declaração, e acrescentar à parte dispositiva da decisão de id. 250105696, limitou a representatividade da entidade sindical apenas aos servidores públicos filiados e ativos em seus quadros, contrariando, assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.130).

Diante desse contexto, é cabível o exercício do
juízo positivo de retratação
, a fim de dar provimento ao recurso de agravo interno, em conformidade com o Tema 1.130/STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP /MT
, para manter a sentença de primeiro grau, estendendo sua eficácia a todos os integrantes da categoria representada pelo sindicato, filiados ou não, que possuam domicílio necessário na base territorial da entidade sindical, nos termos do Tema 1.130/STJ.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025